Tribunal: TJMT
Processo: 1111713-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1111713-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KELLITON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 905.990.395-15 (APELADO), DANILO MANFRIN DUARTE BEZERRA - CPF: 009.883.581-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTOS POSTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a quitação integral de contratos de empréstimo consignado, afastou a exigibilidade de cobranças posteriores e condenou à restituição simples dos valores descontados após a liquidação antecipada.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se houve quitação integral dos contratos mediante pagamento antecipado, conforme saldo apresentado pela credora; (iii) definir se os descontos posteriores configuram cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhida, uma vez que o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.
4. Não se conhece da insurgência quanto à condenação por danos morais, por ausência de interesse recursal, já que inexistente tal condenação na sentença.
5. Comprovado o pagamento integral do débito conforme saldo fornecido pela própria instituição financeira, para quitação antecipada

impõe-se o reconhecimento da referida quitação inexistindo demonstração de saldo remanescente.
6. A continuidade dos descontos após a quitação evidencia falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, tornando indevidas as cobranças.
7. Ausente comprovação de má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, em consonância com a orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença.
2. A quitação antecipada do débito, realizada conforme saldo apresentado pela instituição financeira, extingue integralmente a obrigação, vedando a continuidade de descontos.
3. A cobrança posterior à quitação configura falha na prestação do serviço e enseja restituição simples dos valores indevidamente descontados, salvo comprovação de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14 e 42; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1111713-80-2025

APELANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S/A

APELADO:
KELLITON RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Capital Consig Sociedade de Crédito S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito ajuizada pelo Apelado para declarar quitados os contratos CCB n.
300357094-6 (emitida em 26/02/2024, parcelas de R$ 137,00) e CCB n.o 300264952-7 (emitida em 24/11/2023, parcelas de R$ 162,00) desde 07/10/2024 e, condenando a Apelante
a restituir ao autor de forma simples, o valor de R$
1.438,88 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais a Apelante afirma que não houve quitação integral do débito, acrescentando que c
onforme restou

comprovado

o Apelado utilizou o crédito, sendo que os descontos realizados representam apenas uma quitação parcial do montante devido.

Sustenta a validade da cobrança argumentando que diante da existência de saldo remanescente não há falar em repetição do indébito.

Assevera que a manutenção da sentença permitiria o enriquecimento ilícito da parte apelada, que usufruiu do crédito e agora busca a anulação sem a devida contrapartida de quitação do principal, acrescentando que a operação ocorreu dentro dos limites legais e que houve respeito do dever de informação, acrescentando que deve ser afastada a condenação por danos morais ou determinar a redução do seu valor.

Pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença reconhecendo a validade da contratação e a persistência do débito (quitação apenas parcial), e subsidiariamente,

o afastamento da indenização por danos morais ou redução do seu valor

e

determinação de compensação integral dos valores liberados.

Nas contrarrazões
o Apelado afirma que n
a parte do recurso em que a Apelante requer o afastamento de danos morais o recurso sequer deve ser conhecido tendo em vista que não houve referida condenação.

Assinala que no mais, há
ofensa ao Princípio da Dialeticidade
na medida em que a Apelante reproduz os argumentos elencados na contestação.

Sustenta que restou comprovado que, mesmo após a quitação integral dos contratos, a instituição financeira permaneceu realizando descontos no contracheque do autor, sendo que as provas documentais constantes dos autos, especialmente, aquelas juntadas sob os Id. 213315254 e Id. 213315255, evidenciam a continuidade das cobranças após a liquidação dos contratos CCB no 300357094-6, emitido em 26/02/2024 (parcelas de R$ 137,00), e CCB no 300264952- 7, emitido em 24/11/2023 (parcelas de R$ 162,00), cuja quitação ocorreu em 07/10/2024.

Afirma que dessa forma,

a sentença não merece reforma, estando correta ao reconhecer a irregularidade das cobranças realizadas posteriormente à quitação contratual, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado sustenta que há ofensa à dialeticidade NE medida em que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença e reproduz idênticos argumentos constantes da peça de defesa.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que Concessionária não teve dificuldades em apresentar sua peça de defesa.

Dessa forma,
deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Inicialmente anoto que a Apelante sustenta a necessidade de afastamento do dano moral ou redução do valor.

Ocorre que da análise da sentença não houve condenação ao pagamento a título de danos morais.

Dessa forma
não conheço do recurso nesse ponto em específico.

Outrossim, como se verifica da análise dos Autos o Apelado ajuizou a demanda na qual, sustenta que firmou com a Apelante contrato de empréstimo consignado quais sejam
CCB n.o 300357094-6, emitida em 26/02/2024, com parcelas de R$ 137,00 e CCB n.o 300264952-7, emitida em 24/11/2023, com parcelas de R$ 162,00.

Afirmou que
em 19/09/2024 requereu junto a Apelante o saldo devedor visando a quitação antecipada dos contratos, sendo que na data de
07/10/2024
, a demandada apresentou o montante do saldo devedor para quitação integral, tendo o Apelado efetuado o pagamento do valor correspondente a 7.067,50, (sete mil sessenta e sete reais e cinquenta centavos), todavia, a Apelante continuou a realizar a cobrança das referidas parcelas nos meses seguintes, tendo o Recorrente efetuado pagamento a maior no importe de R$ R$ 984,26 (novecentos reais e oitenta e quatro centavos) mesmo após a quitação dos contratos.

Embora a Apelante tenha sustentado existência de saldo remanescente, todavia, forneceu o saldo devedor para quitação como solicitado pelo Autor no valor correspondente a R$ 7.067,50 (sete mil sessenta e sete reais e cinquenta centavos), que comprova referido pagamento, valendo ressaltar que ocorreram os descontos referentes aos meses de o
utubro/2024: R$ 296,96, Novembro/2024 R$ 296,96 Dezembro/2024 R$ 137,00 Janeiro/2025 R$ 137,00 Fevereiro/2025: R$ 137,00 Março/2025: R$ 296,96 Abril/2025: R$ 137,00 totalizando Total: R$ 1.438,88
como bem registra a sentença recorrida,
ensejando assim, o pedido de repetição do indébito pleiteado.

Cumpre ressaltar que no caso não é questionada a validade ou vício na formação dos contratos

mas a continuidade de cobranças mesmo após a quitação ocorrida em 07/10/2024,

d
e acordo com o saldo que a Apelante apresentou para o Autor
para quitação no valor de
R$ 7.067,50, (sete mil sessenta e sete reais e cinqüenta centavos),
como se verifica no ID 352852862. Consta dos Autos, ademais, o comprovante do referido pagamento que foi realizado por meio de TED em favor da Apelante como se verifica no ID 352852866.

Cumpre registrar, a que o caso versa sobre relação de consumo de forma que uma vez sustentada a quitação pelo Autor mediante apresentação de comprovação

da sua realização, caberia a demandada apresentar prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito sustentado pelo Autor, todavia, não se desincumbiu desse ônus, na medida em que não infirma a quitação realizada mediante prova robusta na peça de defesa, como também, não justifica a razão da continuidade dos descontos das parcelas na folha de pagamento.

Diante desse quadro, uma vez realizado o pagamento do montante apresentado pela Apelante para quitação, do débito de forma antecipada e ausente comprovação da invalidade da referida quitação,

resta evidente que a continuidade dos descontos na folha de pagamento do Autor demonstra-se indevida em ofensa ao princípio da boa fé objetiva.

No contexto apresentado, não há falar em reforma da sentença recorrida ao declarar a quitação integral do débito referente aos contratos

dos contratos CCB n.o 300357094-6 e CCB n.o 300264952-7 em 07/10/2024, conforme saldo devedor e montante devido apresentado pela própria Recorrente.

Quanto a repetição do indébito referente ao valor pago posteriormente a quitação deve ocorrer na forma simples, conforme registra a sentença já que em consonância com o entendimento jurisprudencial, inclusive, desse e. Tribunal de Justiça.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM PORTABILIDADE/REFINANCIAMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado no 7415348, tornar definitiva a tutela de cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, com abatimento de R$ 1.392,94 creditados, fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e determinar expedição de ofício ao Ministério Público. O banco sustenta “fraude perfeita”, inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição; a autora pleiteia devolução em dobro e majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude consistente em contratação de portabilidade/refinanciamento com assinatura falsa; (ii) estabelecer se o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável e em qual patamar; (iii)
determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A perícia grafotécnica conclui, com indicação negativa próxima da certeza, que as assinaturas apostas no contrato não partiram do punho da autora, o que evidencia a inexistência de relação jurídica válida.

O banco apresenta contrato de portabilidade/refinanciamento sem juntar o contrato originário supostamente refinanciado, falha que revela deficiência nos mecanismos de verificação e controle e afasta a alegação de “fraude perfeita”.

A instituição financeira permanece inerte mesmo após comparecimento presencial da autora à agência e envio de notificação extrajudicial, o que reforça a falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobretudo em relação a pessoa idosa e pensionista do INSS, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a hipervulnerabilidade da vítima e a capacidade econômica do ofensor, alinhando-se aos precedentes do Tribunal em casos análogos.

Não se comprova má-fé da instituição financeira, razão pela qual a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, com abatimento da quantia creditada na conta da autora, afastando-se a repetição em dobro.

Diante dos parâmetros adotados em casos semelhantes, mostra-se adequada a majoração do dano moral para R$ 10.000,00, quantia apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, ainda que alegue ter sido vítima de “fraude perfeita”, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida apenas na forma simples quando ausente tal demonstração.

A indenização por dano moral em casos de fraude em empréstimo consignado deve observar a hipervulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar da verba atingida, admitindo majoração quando o valor fixado não se mostra alinhado à jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015; TJMT, Apelação no 1022055-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/01/2026; TJMT, Apelação no 1000208-66.2025.8.11.0047, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1009133-61.2024.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/08/2025.

(N.U 1032081-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12 sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026